Tribunal: TJMT
Processo: 0008316-71.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008316-71.2015.8.11.0041
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
APELADO: D. D. S.
Colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator